Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REPRIMENDA CORPORAL MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME ABERTO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há dúvidas de que o apelante portava, no veículo que conduzia, uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que não há que falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Comprovado e inconteste que era o réu quem conduzia o veículo onde a arma foi encontrada (escondida sob o volante), competia à Defesa o ônus demonstrar a alegação do réu de que o veículo pertencia a outrem ou a presença de terceiro no automóvel e que seria o proprietário do artefato para afastar a autoria do ora apelante.
3. Os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma/munições, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial.
4. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
5. Condenação penal anterior pela prática de contravenção penal não configura reincidência, mas pode ser empregada para fins de antecedentes.
6. Afastada a reincidência e, diante da pena aplica, impõe-se o regime inicial aberto, por inteligência do artigo 33, §2o, “c” do Código Penal.
7. Mantém-se a decisão de não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em conta que não atendido o requisito do artigo 44, inciso III, do Código Penal (antecedentes). Pelo mesmo motivo (antecedentes), incabível a suspensão da pena, em face do óbice presente no artigo 77, inciso II, do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.